Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITOS DEDUZIDOS DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORABILIDADE.
I. Não podem ser conhecidos pleitos deduzidos depois da interposição do agravo de instrumento atinentes a matérias alheias à decisão agravada.
II. Em consonância com o artigo 1.368-B do Código Civil, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de direito de aquisição derivado de alienação fiduciária em garantia de veículo automotor.
III. Só “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” e, do ponto de vista da utilidade, somente “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, segundo prescrevem os artigos 832 e 836, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.